Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-53.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006015-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE NORBERTO NUNES - CPF: 207.191.591-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), IZOLINA MARIA NUNES - CPF: 514.529.281-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARY NORBERTO DA SILVA - CPF: 208.590.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LEITOS DISPONÍVEIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A EMPRESA – PODER GERAL DE CAUTELA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Inexistindo qualquer prejuízo à Agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o indeferimento da liminar recursal, é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Patrícia Ceni que, na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada e Indenizatória por Danos Materiais e Morais. nº 1010208-85.2021.8.11.0041,
deferiu
a tutela de urgência pleiteado pelo Agravado, para determinar à empresa Agravante seja obrigada a promover o tratamento e transferência da Requerente para Unidade de Terapia Intensiva – UTI, sob pena de multa diária R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que:

- não obstante todo o esforço empreendido pela operadora de saúde Agravante para cumprir a determinação judicial, é de conhecimento público e notório o atual cenário da saúde no estado de Mato Grosso;

- estamos diante de um colapso no sistema de saúde que impossibilita que a Unimed Cuiabá forneça leito de UTI para o Agravado dentro da rede conveniada da UNIMED Cuiabá em Mato Grosso, pois sequer existem leitos de UTI disponíveis;

- é de conhecimento público e notório que as unidades particulares em Mato Grosso se encontram com taxa de ocupação de leito de UTI em 100%;

- não se trata de negativa por parte da operadora de saúde, mas sim da existência de força maior que impossibilita que a Unimed Cuiabá proceda a internação da requerente em UTI, pois inexiste leito disponível;

- se encontra na difícil posição de não conseguir fornecer tratamento para todos os beneficiários que necessitem de leito hospitalar pela falta de vagas em UTI tanto no estado de Mato Grosso ,quanto nos estados vizinhos;

Pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de reformar a decisão
a quo
, para modificar a periodicidade ou minorar o valor da multa
astreinte
arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.

A liminar recursal foi indeferida no id. 83683964.

Contrarrazões no id. 87102991. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, a douta magistrada
condicionou
que a obrigação imposta à Agravante, somente se dará nas seguintes condições:

a)
A remoção do paciente deverá ser dar para qualquer hospital de Cuiabá/Várzea Grande onde haja leito de UTI
disponível
;

b)

A remoção está condicionada a existência de vagas
, sendo certo que deverá a Ré, em caso de total impossibilidade, comprovar cabalmente a inexistência de vaga em todos os seus hospitais credenciados em Cuiabá/Várzea Grande;

c)
A remoção deverá observar a gravidade do Autor,
cabendo ao médico a análise da conveniência de sua melhor realização
, de forma a não colocar em risco a vida do Autor;
(id. 51783008 - Pág. 6).

Constata-se, portanto, duas condicionantes:
1ª)
disponibilidade de leito; e
2ª)
laudo médico autorizando a remoção.

Como é notório, inexistem vagas de UTI disponíveis na capital e no restante do Estado, bem como, não há laudo médico atestando a viabilidade de remoção do paciente.

De outra banda, constata-se dos autos que o paciente foi examinado, encontra-se internado numa unidade semi-intensiva (Hospital São Judas Tadeu) medicado, monitorado e recebendo os cuidados intensivos do nosocômio, respeitadas as suas limitações, a fim de aguardar a transferência para um leito de terapia intensiva condizente com a complexidade do quadro clínico – o que não ocorreu, por conta da saturação da rede Hospitalar.

Nesse descortino, embora as circunstâncias do caso concreto despertem inigualável sensibilidade, a análise dos registros médicos acostados aos autos não denota a existência de culpa do serviço da Agravante, pois não é possível apontar falha caracterizada pela inexistência, demora ou deficiência na prestação, de modo que, a toda evidência, as
astreintes
ainda não podem ser exigidas, dado que as condicionantes impostas pelo Juízo
a quo
não se perfectibilizaram.

Desse modo, entendo que inexiste qualquer prejuízo à Agravante, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021